Tribunal: TJBA
Processo: 8020999-22.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020999-22.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MATHEUS SANTOS DA SILVA ALEXANDRINO Advogado(s): CAROLINE ANJOS DOS SANTOS, REINALDO SANTOS COSTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES EM CERTAME PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA (EDITAL SAEB 02/2019). CANDIDATO BUSCA ANULAÇÃO DAS QUESTÕES 04, 51 E 75. IRDR TEMA 14 (Nº 8034581-89.2020.8.05.0000): APENAS A QUESTÃO 75 FOI ANULADA POR ERRO GROSSEIRO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA ANULAÇÃO DA QUESTÃO 75 E RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Matheus Santos da Silva Alexandrino contra autoridades do Estado da Bahia, relacionado à impugnação de questões no concurso para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia. O impetrante alega irregularidades nas questões n.º 04, 51 e 75, que teriam prejudicado sua classificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia envolve o pedido de anulação das três questões, sustentando o impetrante que, se anuladas, ele atingiria a nota de corte para a vaga reservada. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal, com base no julgamento do IRDR Tema 14, reconheceu erro apenas na questão 75, anulando-a. As demais questões (04 e 51) foram validadas, considerando não haver vício que justificasse sua anulação. A segurança foi parcialmente concedida para anular a questão 75 e reclassificar o candidato. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança parcialmente concedida. Anulação da questão 75 do certame, com reclassificação do candidato e, se alcançar a nota necessária, prosseguimento nas etapas do concurso. Embargos prejudicados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020999-22.2020.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MATHEUS SANTOS DA SILVA ALEXANDRINO e como Impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2024. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator